Tribunal: TJDFT
Processo: 0753481-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753481-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEDISON DUARTE DA ROCHA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joedison Duarte da Rocha em face da r. decisão (ID 213427627, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI S/A crédito, Financiamento e Investimento, determinou a imediata busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Nas razões recursais (ID 67318314), o Agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas judiciais, devendo ser deferido a ele os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que houve flagrante abusividade nos encargos contratuais firmados, o que descaracteriza a mora, conforme precedente do c. STJ. Assevera que deve ser reconhecida a invalidade da notificação extrajudicial apresentada neste processo, pois a notificação que retorna com a informação “não procurado” não tem validade para fins de comprovação da mora. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Agravante é eletricista e auferiu renda nos meses de setembro a novembro/2024 entre R$ 3.340,92 (três mil, trezentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) e R$ 5.090,30 (cinco mil, noventa reais e trinta centavos) (ID 67318317). A Declaração de Imposto de Renda no ano de 2023 demonstra a existência de outra fonte pagadora (ID 67318319), mas que não excede o limite de 5 (cinco) salários mínimos mensais acima mencionado. Além disso, as informações constantes do extrato bancário juntado no ID 67318320 indicam a movimentação de recursos de baixa monta e que a conta não está em déficit. Logo, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, defiro a gratuidade de justiça ao Agravante. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da detida análise do feito de origem, observa-se que o Agravante não cumpriu com a determinação do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, segundo a qual “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). A despeito de os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 possibilitarem a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão, sendo possível a revisão de disposições consideradas abusivas pelo devedor fiduciante em sede de contestação ou de reconvenção, a aludida revisão somente se afigura possível, nos termos da jurisprudência desta eg. Turma Cível, quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que, todavia, não se observa no caso em apreço. Acrescente-se que a correspondência encaminhada ao Agravante, para constituição em mora, foi enviada para o endereço constante do contrato e retornou como “não procurado” (IDs 211351783 e 211351784, ambos na origem). Sobre o tema, cumpre destacar que a Lei no 13.043/2014 alterou a redação dos arts. 2o, caput e § 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/1969, que passaram a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Nota-se que a norma regente da alienação fiduciária, a partir da vigência da Lei no 13.043/2014, não exige a comprovação da mora mediante carta registrada em cartório extrajudicial, sendo essa providência uma mera faculdade do credor. Também restou desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da correspondência. Assim, essa (mora) pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. No presente feito, a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, o que efetivamente constituiu o devedor em mora para efeito do disposto no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/1969. Destaque-se que no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), o qual transitou em julgado no dia 16/11/2023, a eg. Segunda Seção do c. STJ fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (grifou-se). O e. Ministro João Octávio de Noronha, em trecho do voto-vista que ensejou a divergência, acompanhada pela maioria dos julgadores, explicitou a ideia central da resolução da controvérsia, in verbis: (...) “É exatamente nessa linha lógica que a própria lei define (interpretação literal), com clareza, que a mora nesses contratos (art. 2o, § 2o) “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”. Dessa forma, se a mora decorre do mero inadimplemento, prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso, ou seja, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre do não pagamento dentro do prazo. Assim, significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). (...) Portanto, a simples interpretação do dispositivo legal, a meu ver, evidencia que, ao prever a lei que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (redação dada pela Lei n. 13.043/2014), não está impondo nenhuma obrigação ao credor de comprovar a mora, como entende o relator. Ao contrário, estabelece uma faculdade de que se comprove a mora “por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Daí decorre a compreensão de que, para a ação de busca e apreensão, não se pode exigir do credor mais obrigações do que a própria lei já estabelece. Assim, enquanto o relator parte da premissa de que a lei estabelece a obrigação de comprovação da mora “com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e a sua efetiva entrega, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário”, entendo que a mora não precisa ser comprovada, porque decorre única e exclusivamente “do simples vencimento do prazo para pagamento”. Portanto, a exigência proposta pelo relator de que a mora seja comprovada “com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e a sua efetiva entrega, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário”, vai além do que a própria lei estabelece, porque o texto expresso da lei limita-se a estabelecer uma faculdade ao credor, na medida em que prevê que, repito, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ademais, estabelecer o requisito da comprovação de efetiva entrega, como defende o relator na tese proposta, significa ir muito além do que ele denomina “clareza e literalidade do Decreto Lei 911/69”, uma vez que esta Corte estará impondo ao credor uma obrigação que a própria lei não o fez. Segundo meu entendimento, isso ultrapassa em muito a funcionalidade de interpretar a lei constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça. (...) Portanto, insisto na divergência para manter a seguinte proposta de tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Por isso, a partir da referida tese, restou definido que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, inclusive quando ela for devolvida com a informação “ausente”. Nesse sentido, já houve pronunciamentos desta eg. 8a Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA Á INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. Recentemente o Superior Tribunal de justiça firmou seguinte Tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema Repetitivo 1.132) 2. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, desnecessária determinação de emenda a inicial para comprovar a mora do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1796796, 07278787220238070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. TESE NO TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato. 2. A tentativa de notificar o devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, no exato endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, está lastreada na confiança e na legítima expectativa criada de que os dados ali inseridos correspondem à realidade. Resta, portanto, caracterizada a constituição em mora. 3. A devolução de carta registrada com registro de que o destinatário se mudou, por motivo desconhecido ou ausente, atinge o objetivo de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA." (Acórdão 1773007, 07038606920238070008, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.) (grifou-se) No caso dos autos, a correspondência foi devolvida pelo motivo “não procurado”, que também se considera apto a caracterizar omissão do devedor. Conforme pesquisa realizada no site dos correios, infere-se que a devolução pelo motivo “não procurado” ocorre nos casos em que a pessoa reside em áreas que não são devidamente cobertas pelo sistema postal, ou seja, a agência postal não faz entrega nos endereços residenciais, quer seja pela dificuldade de acesso ou ainda por se encontrar em área rural. Nesses casos, é necessário que os moradores dessas regiões compareçam regularmente à agência de correios mais próxima e peguem suas próprias correspondências, pois conhecedores da impossibilidade de receber as cartas nos respectivos domicílios. Assim, no presente feito, pelos mesmos fundamentos acima transcritos no julgado do c. STJ, o Réu não cumpriu a obrigação de buscar a correspondência no lugar apropriado, não podendo o banco ser prejudicado por tal fato. Realmente, não se pode exigir do credor que, antes de assinar o contrato de financiamento, verifique se o endereço fornecido pelo contratante é atendido pelos Correios e, depois, quando enviada a correspondência/notificação para aquele endereço fornecido, tenha o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do Réu, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Diante desse cenário e constatado que a notificação foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, mas não recebida e devolvida pelo motivo de “não procurado” - conduta que, pelo princípio da boa-fé, deve ser imputada ao Réu - adequado entender que o ora Agravado cumpriu com a obrigação de constituição em mora do devedor prevista no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69. Dessa forma, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator